Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos doutos patronos que assistiam os agravados, medida que restara acompanhada do comprovante de endereçamento da notificação aos então patrocinados1, oficie-se ao eminente Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual dos agravados no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por eles constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, promovendo-se, se o caso, a anotação do novo patrono eventualmente constituído. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo-se o nome dos antigos patronos dos agravados dos assentamentos processuais e das publicações dos atos processuais doravante praticados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66085357 (fls. 50/51).